Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (CRACK). AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos, confissão extrajudicial do réu e laudo pericial, é firme no sentido de que ele cometeu o crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo ao vender substâncias entorpecentes.
2. Para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria com base no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, foram apreendidos 7,09g (sete gramas e nove centigramas) de crack, quantidade que não se mostra suficiente para repercutir na fixação da pena-base.
3. A existência de ação penal em curso contra o réu constitui óbice para a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por demonstrar a sua dedicação à atividade criminosa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.